Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710089-42.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: M. E. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: GESSICA GONÇALVES GUEDES AGRAVADOS: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA, HMM ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A agravada ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados no ID no 67361338, p. 8, tendo em vista que ambos os advogados já estão regularmente cadastrados. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004